Tribunal: TJDFT
Processo: 0006616-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (POR DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO IMPROCEDENTE. ARTEFATO APREENDIDO NO FLAGRANTE (FACA). PERÍCIA DESNECESSÁRIA. POTENCIALIDADE LESIVA ÍNSITA À NATUREZA DO OBJETO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. DOIS CRIMES. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A perícia da faca é dispensável para a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no art. 157, § 2o, VII, do CP. Isso porque “(...) A potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida (...), ficando o ônus de provar o contrário a cargo da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal”. (Acórdão 1228416 - 3a Turma Criminal). Logo, cabia à defesa técnica provar que a arma branca empunhada pelo réu, no assalto, não detinha potencial lesivo. Tal providência não foi realizada no caso. Prevalece, pois, a majorante.
2. O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesse quadro, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.